Tribunal: STF
Processo: ARE 1488817
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



   AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ARTIGO 39 DA LEI 4.886/65. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE. PREVALÊNCIA. PARTE HIPOSSUFICIENTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Documento eletrônio 56)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente acolhidos, nos seguintes termos: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ARTIGO 39 DA LEI 4.886/65. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE. PARTE HIPOSSUFICIENTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. OMISSÃO QUANTO A PRELIMINAR ARGUIDA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VERIFICADA E SANADA. DEMAIS MATÉRIAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES E/OU CONTRADIÇÕES E/OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO. (Documento eletrônico 65)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXV e 93, IX, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    No caso concreto, como se pode inferir pela própria decisão agravada o contrato de representação comercial elege o foro de São Paulo/SP como competente para resolver as questões de direito sujeitas à intervenção do Estado-juiz.



     (...) em atenção à previsão contratual, o agravante manifesta seu interesse na rescisão contratual na data de 24 de julho de 2019 e prontamente acatado pela agravada, porém considerando algumas ilegalidades ocorridas na rescisão contratual ingressa com demanda judicial perante o foro de seu domicílio (Comarca de Palotina), sendo a competente declinada para São Paulo de acordo com a cláusula de eleição de foro constante no contrato em discussão, originando o presente recurso. 



    Em que pesem os argumentos apresentados na decisão agravada, ainda que tenha sido eleito entre as partes o foro de São Paulo/SP para análise das controvérsias (mov. 1.4 – 1º Grau), verifica a verossimilhança das alegações do agravante, de modo que aludida circunstância deve ser analisada à luz da hipossuficiência do representante comercial. 



    O agravante João Vitor de Faria Eireli, por seu lado, considera que o seu estado de hipossuficiência jurídica, técnica e econômica perante o agravado não lhe permite litigar em igualdade de condições, devendo a cláusula de eleição de foro ser declarada nula, tendo em vista o artigo 39 da Lei nº 4.886 /1965 com redação pela Lei 8.420/92, disciplina a competência absoluta do foro do domicílio do representante comercial autônomo. 



    [...]



    A normativa permanece hígida porque não revogada explícita ou implicitamente por outra regra mais contemporânea, sendo certo que o Código de Processo Civil não tem o condão de se sobrepor a lex specialis, ainda que mais antiga, por trazer preceitos de ordem geral e complementar. 



    Portanto, qualquer análise sobre a competência de julgamento das lides originadas de contrato de representação comercial deve partir desse marco jurídico. 



    A questão não é pacífica nos tribunais, porém, a grande maioria das decisões tem como ponto em comum a necessidade de verificação da condição de hipossuficiente, e do prejuízo no acesso à Justiça [...].



    Cumpre então investigar se existe uma sensível disparidade de armas entre a demandante e a demandada, apta a caracterizar a hipossuficiência técnica ou jurídica de uma delas. 



    A competência prevista no artigo 39 da Lei nº 4.886/1965, com redação pela Lei 8.420/92, é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, inclusive em contrato de adesão, desde que não caracterizada a hipossuficiência do representante comercial, e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à Justiça, por isso a natureza adesiva do contrato é de pouca relevância para a solução da controvérsia. 



    Destarte, a intenção do legislador é assegurar ao representante comercial, na maioria das vezes, parte hipossuficiente da relação, o acesso à justiça, consoante a norma prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 



    No presente caso, a eleição do foro em São Paulo ocorre por contrato de adesão, pois na época o agravante residia em Cravinhos, no Estado de São Paulo, porém atualmente seu domicílio é na cidade de Palotina/PR. 



    Por outro lado, por certo que a empresa agravante é hipossuficiente na relação contratual, na medida em que é empresa que desenvolve a atividade de representação comercial, à época inscrita no Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de São Paulo/SP, conforme consta no contrato de mov. 1.4 – 1º Grau, ao passo que a agravada é uma empresa de médio porte. Com efeito, não obstante a competência prevista no artigo 39 da Lei 4886/95 ser relativa, podendo ser modificada pelas partes, deve obedecer à competência fixada no foro do domicílio do representante comercial, quando este se mostrar hipossuficiente perante o representado, prevalecendo a regra de competência da Lei mencionada.



    [...]



     Logo, a decisão agravada merece ser reformada no sentido de fixar a Comarca de Palotina/PR como competente para processar e julgar o feito, pois sendo este o domicilio do agravante e parte hipossuficiente no processo. (Documento eletrônico 56, pp. 5 a 9).



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 4.886/1965, com redação pela Lei 8.420/92), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO INTERNACIONAL. FORO DE ELEIÇÃO CONTRATUAL – LONDRES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (AI 776.563 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 12/04/2018)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual Civil. Lei nº 6.729/79. Convenção da marca. Eleição de foro. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (RE 1017816 AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/05/2017)



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 



    2. O acolhimento do apelo passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11). (ARE 1.048.469 AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/03/2018)



    Ademais, quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. Com esse entendimento, cito o ARE 783.317 AgR/SC, da relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.



    1. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013.



    2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.



    Por fim, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Na mesma linha, transcrevo a ementa do referido julgamento:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator